Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705185-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Ausência de Bens Penhoráveis – Suspensão do Feito – Ausência de Interesse Recursal – Não Conhecimento. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução proposta contra FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA, indeferiu pedido de dilação de prazo para indicar bens à penhora e determinou a suspensão da execução e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “1. Tendo em vista que uma simples petição é capaz de retomar o andamento do feito, indefiro o pedido do exequente de dilação do prazo para indicar bens à penhora. 2. Considerando que configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação desta decisão. 2.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da Decisão recorrida, sob o fundamento de que somente poderia haver a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, após o exaurimento das diligências para a localização de bens passíveis de constrição judicial. Assim, requer o desfazimento da suspensão e do arquivamento, a fim de possibilitar a indicação de bens ou consulta aos sistemas informatizados. Intimado para se manifestar quanto ao interesse recursal e, por consequência, o cabimento do recurso, o agravante manteve-se inerte. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto ausente o interesse em recorrer. Com efeito, o interesse recursal consiste em um requisito de admissibilidade, no qual o recurso tem que se mostrar necessário e útil para afastar um prejuízo ou uma lesão provocada pela Decisão recorrida. Sobre o tema, veja-se lição de Flávio Cheim Jorge, in verbis: “De um modo geral, o interesse em recorrer vem sempre ligado, de uma forma ou de outra, à questão relacionada ao prejuízo que a parte teve com a prolação da decisão. IBAÑEZ FROCHAM afirma, peremptoriamente, que é requisito indispensável a existência de um prejuízo, uma lesão, um gravame. [...] Esse requisito de admissibilidade pode ser buscado em função da conjugação do binômio ‘necessidade + utilidade’.” (Teoria geral dos recursos cíveis, 7. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2015, p. 136/137) No caso dos autos, necessário destacar que não houve a extinção do feito, mas apenas a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos. Assim, inexiste óbice ao desarquivamento para indicação de bens à penhora ou consulta aos sistemas informatizados, motivo pelo qual não há qualquer prejuízo a ser amparado pela via recursal escolhida. Dessa forma, a ausência de lesão ao agravante proveniente da Decisão recorrida demonstra a inexistência de necessidade e de utilidade do recurso interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto ausente o interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator